Tribunal: TJBA
Processo: 8076255-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076255-08.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA Advogado(s): MICHEL SOARES REIS AGRAVADO: J. L. B. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Teixeira de Freitas em razão da decisão que deferiu tutela de urgência para assegurar à criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, grau de suporte 01, acompanhamento multidisciplinar com fonoaudióloga, psicóloga, psicopedagoga e terapia ocupacional. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que determina ao Município o fornecimento de tratamento multidisciplinar para criança com Transtorno do Espectro Autista. III. Razões de decidir 3. A documentação médica comprova inequivocamente a necessidade do tratamento prescrito, configurando a probabilidade do direito. O conceito de urgência para fins de tutela jurisdicional não se confunde com o conceito de urgência médica utilizado pelo NAT-JUS, cujo parecer possui natureza meramente consultiva. 4. O perigo de dano evidencia-se no risco de comprometimento significativo do desenvolvimento das habilidades sociais, comunicativas e cognitivas da criança, considerando que a literatura médica é pacífica ao reconhecer que a intervenção precoce em crianças com Transtorno do Espectro Autista é essencial para o adequado desenvolvimento neurológico. 5. A responsabilidade dos entes federativos é solidária no tocante à prestação de serviços de saúde, conforme Tema 793 do STF, não sendo admissível a escusa fundada na divisão de competências administrativas quando em discussão direito fundamental à saúde. 6. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado genericamente para justificar a omissão estatal no fornecimento de tratamentos essenciais à saúde, mormente quando se trata de criança, que goza de proteção constitucional especial. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Decisão mantida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227, § 1º, II; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793; STJ, AgInt no REsp 1900671 SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 12/12/2022; TJ-BA, Agravo de Instrumento 80417546220238050000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, j. 29/01/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076255-08.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA e como Agravada J. L. B.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08